Tribunal: TJPA
Processo: 0004109-17.2013.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.2. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0004109-17.2013.8.14.0073
3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA

COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FRANKLIM DE OLIVEIRA IMBIRIBA
ADVOGADO(A): DR. PLÍNIO TAUJO BARROS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Rurópolis/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANKLIM DE OLIVEIRA IMBIRIBA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Rurópolis/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 08.11.2013, aproximadamente 01h da manhã, o acusado Franklim de Oliveira Imbiriba, ceifou a vida de Ana Cláudia Ferreira Corrêa, com cinco tiros na região torácica, tentando, logo em seguida, suicídio, atirando contra sua própria cabeça, todavia, o intento não foi consumado pois o tiro passou de raspão. Por tal conduta, foi denunciado pela prática delitiva descrita no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória às fls. 308/312.

Irresignado, o réu recorreu às fls. 339/343, pugnando a revisão da pena-base imposta e a consequente diminuição.

Constam as contrarrazões às fls. 362/366.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, a fim de que seja reformada a pena do apelante para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais (fls. 170/179).

É o relatório.

VOTO

Se insurge a defesa quanto a dosimetria fixada na primeira fase, pretendendo a redução da pena-base no mínimo legal. Em pese a irresignação e o parecer favorável do Ministério Público de Segundo Grau, antecipo que o pleito não merece acolhimento.

Através das fls. 308/312, vejo que o juiz
a quo
fundamentou a pena basilar da seguinte forma:
¿(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é gravíssima, na medida em que, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, exteriorizou personalidade violenta, quando arquitetou a morte da vítima, sua companheira, apenas pelo fato de imaginar que estava sendo traído e por não se conformar com o fim do relacionamento. O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto no art. 5º, LVII, CF/88. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, tendo sido demonstrado que era trabalhador e que tinha dois empregos. Os
motivos
figuram contra o acusado, vez que o fato foi cometido por motivo fútil, consistente no inconformismo do réu em face do término do relacionamento que tinha com a vítima. As
circunstâncias
lhe são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi morta em situação na qual teve sua defesa dificultada, eis que não esperava que os fatos viessem a ocorrer, haja vista que mantinha relacionamento tranquilo com o réu. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a vítima era pessoa ainda jovem, tendo, repentinamente, sua vida retirada, o que causou imediato abalo familiar e evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta. O comportamento da vítima, diante da decisão do conselho de sentença, em nada concorreu para o delito.
Diante disso, fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão
(...)¿. Grifei.

Analisando o trecho supratranscrito, verifico que o magistrado considerou desfavorável ao apelante os 04 (quatro) vetores retro destacados, os quais, a meu ver, se encontram suficientemente fundamentos, com exceção da culpabilidade que se confunde com a mesma fundamentação dos moivos do crime. Todavia, tal situação, não tem o condão de reconduzir a pena basilar para o patamar mínimo, já que todas as demais circunstâncias estão devidamente motivadas, sendo certo que, não se leva em consideração para fins de fixação da pena-base, somente o critério quantitativo dos elementos dispostos no art. 59 do CP, mas, também, o qualiativo que a depender da motivação e do caso concreto, poderá afastar a pena, na primeira fase, do mínimo legal, tal como procedeu o juiz sententenciante.

Além do mais, analisando mais a fundo a dosimetria imposta, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, pois diferentemente do que afirmado pela Procuradora de Justiça, no parecer, em se tratando de homicídio qualificado (duas qualificadoras) uma será utlizada para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante, ou ainda, como circunstância judicial, assim como optou o juiz de primeiro grau, seguindo os parametros dos Tribunais Superiroes:
¿Quanto aos motivos, sabe-se que
havendo pluralidade de qualificadoras
, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo
61
do
Código Penal
, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como circunstância judicial.

(AgRg no REsp 1644423¿MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 07¿03¿2017, DJe 17¿03¿2017).

Desta forma, entendo que pena-base se encontra suficientemente motivada, bem como proprocionalmente aplicada ao crime comentido, razão pela qual mantenho nos moldes fixados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1